Tribunal: TJES
Processo: 5000354-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000354-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: JOSE ROBERTO MACEDO FONTES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000354-16.2021.8.08.0030

RECTE.:

JOSE ROBERTO MACEDO FONTES

RECDO.: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NA OFICINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do Autor

Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais. O autor argumenta que seu veículo sofreu sinistro, sendo encaminhado para oficina cadastrada pelo requerido, para reparo, contudo, o veículo foi devolvido somente após 03 meses do sinistro e, ainda, apresentava alguns problemas operacionais, obrigando, o autor, a alugar veículo para poder locomover-se, bem como, sendo obrigado a reparar uma caixa de marcha, já que o requerido se negou a realizar o reparo.

O autor
apresentou
Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto objetivando a manutenção do julgado.

Tese do Requerido

Banestes Seguros SA apresentou defesa alegando preliminar de incompetência do juízo. No mais, apresenta preliminares de denunciação à lide e inclusão da oficina no polo passivo da demanda. No mérito, lança toda a responsabilidade do atraso para a oficina, bem como, diz que a caixa de marcha não foi danificada no momento do sinistro, o que motivou a negativa da requerida. Assim, alegando inexistir dano moral, requer a improcedência do pedido inicial.

Em sede recursal ofertou Recurso Inominado defendendo que não houve falha na prestação de serviços e por isso não há que se falar na presença do dano moral no caso em questão.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1498513) dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Verifico que o automóvel do autor ora recorrido sofreu avarias, tendo sido levado, com autorização da recorrente para conserto em oficina credenciada, e lá permaneceu por 03 meses.

A discussão em sede recursal reside em se aferir se tal período é razoável e se tal situação causou danos morais ao recorrido.

Da atenta análise dos autos, depreende-se que a justificativa da empresa recorrente de que a responsabilidade é da oficina que atrasou os serviços pela falta de peças não pode prosperar.

No caso dos
autos, constatou-se
a falha na prestação do serviço, configurada pela demora de 03 meses para a realização do conserto do automóvel, em oficina autorizada pela empresa seguradora.

Diante disso, entendo que a responsabilidade da recorrente é objetiva, pois é fundada no risco da atividade econômica, não havendo necessidade de se demonstrar a culpa, mas somente o dano e o nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço, como versa o artigo 14 do Código de Defesa do consumidor.

Destaca-se que a Superintendência de Seguros Privados estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a liquidação do sinistro, a contar da entrega da documentação exigida do segurado (art. 33 da Circular Susep nº 256).

Sendo assim, a ponderação entre a cláusula geral da boa-fé e a legítima expectativa do consumidor que contrata o seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 dias para reparação de veículos sinistrados. A exceção a essa regra se dá para pequenos atrasos decorrentes de
circunstâncias
excepcionais e imprevisíveis, o que não se vê no caso em tela.

Por isso, entendo que o atraso anormal na reparação do veículo sinistrado gera a frustração e transtornos ao consumidor, situação essa que extrapola o mero aborrecimento, razão pela qual é passível de indenização pelos danos morais suportados.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030176-33.2011.8.08.0048 APELANTES: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E VETOR LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME APELADAS: MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA E AUTOBAHN CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO DEPÓSITO EM OFICINA AUTORIZADA PELA SEGURADORA DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA O CONSERTO OCORRÊNCIA DE DANOS EMERGENTES CAMINHÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE CONTEINERS NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SIMILAR COMPROVAÇÃO DO GASTO COM LOCAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA PROPORÇÃO DA CONDENAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.
É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que é razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, nos termos do art. 33 da Circular Susep nº 256/2004, cabendo à seguradora comprovar a necessidade da dilação do referido prazo, configurando defeito na prestação de serviço o depósito do veículo segurado por um prazo de 05 (cinco) meses para conserto.

(
TJES, Classe: Apelação, 048110301768, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data da Publicação no Diário: 25/07/2018)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SEGURO. COBERTURA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
ENVIO DO VEÍCULO À OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO. DECURSO DE MAIS DE NOVENTA DIAS PARA REPARO DO AUTOMÓVEL DESDE A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. REQUERIDA NÃO PERMITIU O ELASTECIMENTO DO PRAZO DE USO DO CARRO RESERVA (10 DIAS). DEMORA EXAGERADA. PRIVAÇÃO NO USO DO AUTOMÓVEL. BEM DE GRANDE UTILIDADE COTIDIANA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO
, PORÉM CONCEDIDO EM PATAMAR EXACERBADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ANTE A SUCUMBÊNCIA PARCIAL.

(TJES – Recurso inominado - 0019296-60.2016.8.08.0030 – Data de julgamento: 27/11/2017).

No que tange ao valor da indenização, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação,
conferindo
destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito
desta
Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença guerreada. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.